Tribunal: TJPA
Processo: 0022721-61.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022721-61.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIANO COSTA DA SILVA, VERA LUCIA OLIVEIRA LOUREIRO, DEA AMBROSINA FILO CREAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLEITO PELA REFORMA DOS HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO.
PARÂMETRO ADEQUADO E COMPATÍVEL COM O TRABALHO EXECUTADO.
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022721-61.2014.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADOS:
LUCIANO COSTA DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL/PA
, que nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR
, julgou improcedente os pedidos dos apelados
LUCIANO COSTA DA SILVA E OUTROS
, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC, e condenou os requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 do mesmo diploma.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 10710471), aduzindo, em suma, que a sentença condenou os recorridos ao pagamento de honorários de sucumbência de apenas R$500,00, incompatível com o trabalho realizado nos autos. Tratando-se de 03 (três) autores, cada um irá desembolsar apenas R$167,00 (cento e sessenta e sete reais). Deve, assim, ser reformada aquela decisão para que se estabeleça parâmetro adequado e compatível com o trabalho executado, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a reforma da sentença no tocante a fixação dos honorários, de forma a serem estabelecidos honorários a partir do proveito econômico gerado ao Estado, com a condenação evitada; subsidiariamente, a utilização da equidade, tendo em vista o irrisório valor atribuído a causa.

No ID n. 10710474,
CONTRARRAZÕES
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer. (ID n. 10895230)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram definidos com base no critério da equidade.

Ab initio
, importa destacar o regramento processual hodierno sobre o tema, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do § 2º
. (grifei).

Outrossim, o Colendo Tribunal da Cidadania sintetizou em a sistemática processual referente aos honorários advocatícios sucumbenciais no arresto transcrito a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários
de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5
. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifei)

Partindo ao caso concreto, verifico que o valor da causa fora estabelecido em R$ 1.000,00 (um mil reais) (ID n. 10710397 – p. 09), tendo o Juízo
a quo
estabelecido ao julgar o feito honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual se mostra proporcional à prestação do serviço desempenhada nestes autos. Verifica-se, destarte, que, de forma a não fixar valor irrisório, o Juízo de origem estabeleceu os honorários em 50% (cinquenta por cento) do valor da causa, valor este que não merece reforma.

Insta salientar que esta Turma de Direito Público já fixou o valor honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância a equidade, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o presente caso se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo Código de Processo Civil no que tange aos
honorários
advocatícios sucumbenciais definidos com base no critério da equidade.

2.
In casu
, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, atenho-me ao valor imputado à causa. Este, por sua vez, corresponde à R$ 100,00 (cem reais) – Num. 2554254 - Pág. 26 – valor consideravelmente baixo, de sorte que, caso se mantenham os termos do
decisum
impugnado, os
honorários
advocatícios sucumbenciais fixados com base no art. 85, § 2º, do CPC/2015, resultariam no valor de R$ 10,00 (dez reais), o qual é evidentemente irrisório.

3. Assim sendo, entendo que a fixação dos
honorários
dever ser procedida por apreciação equitativa, devendo-se considerar os parâmetros definidos pelo Código Fux, quais sejam, grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Da análise dos autos, considerando o trabalho despendido e o tempo exigido nesta ação, com apresentação de contestação e necessária análise documental para o deslinde da causa, entendo como devida a condenação dos ora apelados ao pagamento de
honorários
advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

5. Recurso de apelação conhecido e provido.

(APC n. 0088774-58.2013.8.14.0301, ID n. 11793679, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18)

Nessa esteira de raciocínio, entendo restar escorreita a sentença no tocante a fixação de honorários, não merecendo retoques.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 20/03/2023